Tribunal: TJBA
Processo: 8009544-32.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009544-32.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
INGRIDE SILVA SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
E
mbargos de declaração.
A
ção de cobrança fundada em suposto contrato bancário.
A
legação de omissão quanto à análise do conjunto probatório.
I
nexistência de vício no acórdão.
I
nadequação da via recursal para rediscussão do mérito.
N
ecessidade de contrato formal assinado para comprovação da relação jurídica.
I
nsuficiência de extratos bancários e registros unilaterais.
R
ejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação de cobrança, ante a ausência de prova válida da contratação, sustentando omissão quanto à análise de extratos bancários, telas sistêmicas e pagamentos parciais que indicariam a existência de mútuo bancário.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar elementos probatórios apresentados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova e modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A via dos aclaratórios não admite rediscussão do mérito nem reexame do conjunto fático-probatório.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central, ainda que não analise individualmente todos os argumentos.

6. O acórdão examina a força probatória dos documentos apresentados e conclui, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para comprovar a contratação.

7. O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, exigindo a apresentação de contrato assinado em ações de cobrança fundadas em mútuo bancário.

8. Extratos bancários, telas sistêmicas e registros unilaterais não substituem o contrato formal, por não comprovarem o consentimento quanto às cláusulas essenciais.

9. A alegação de pagamentos parciais não supre a ausência de contrato válido nem comprova anuência às condições do negócio.

10. A insurgência revela mero inconformismo com a valoração da prova, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

11. A decisão resguarda a segurança jurídica e a adequada distribuição do ônus probatório.

12. O prequestionamento considera-se atendido quando a decisão enfrenta a tese central, sendo desnecessária análise exaustiva de todos os dispositivos legais invocados.

IV.

Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8009544-32.2019.8.05.0150
, em que é
embargante
ITAU UNIBANCO S.A.

e embargad
a

LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.